Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728626-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733749-89.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de AVDV ESTETICA LTDA (LASER FAST DEPILAÇÕES LTDA). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238798770 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa no sistema RENAJUD, bem como condenou o exequente ao pagamento da multa prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil, no valor de 5% do valor atualizado da causa, sem prejuízo de sua majoração. No agravo de instrumento interposto (ID 73982623), o agravante sustenta, em síntese, a ausência da litigância de má-fé e a necessidade de realização da diligência. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido a fim de ser afastada a aplicação da multa e deferida a pesquisa patrimonial requerida. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, transcorridas mais de 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, não fora encontrada emissão de guia relativa ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 15:56:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora